Tribunal: TJPA
Processo: 0034275-27.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034275-27.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: DANIELA DE CARVALHO, LUIZ ROOSEVELT DE CARVALHO MAUES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE FATOS.

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE

1.

Os embargos de declaração servem somente para suprir omissão, contradição, erro material ou obscuridade, o que não ficou demonstrado no casso em tela.

2.

A insurgência da embargante representa mero inconformismo com a conclusão adotada, em nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão na parte que lhe é desfavorável, o que é incabível nesta via recursal.

3.

Embargos de declaração rejeitados à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por, GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA já qualificado, devidamente representado por seu advogado e Embargado ACÓRDÃO ID 14482267 assim constituída:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DOCUMENTOS QUE SOMENTE PODERIAM SER ENTREGUES PELA APELANTE. DIFERENÇA A MAIOR INCLUÍDA NO SALDO DEVEDOR FINANCIADO PELOS AUTORES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM DE R$ 3.000,00 ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.”

O Embargante aduz resumidamente que opôs o recurso para fins de prequestionamento e afirma haver contradição na análise da devolução do valor correspondente a correção monetária do período de atraso na documentação para o financiamento e por contrariar o que dispõe os artigos 1º, 2º parágrafo 4º da Lei 10.192/91 da Lei 10.931/04 e artigos 421, 482 do Código Civil.

Defende, também, a inobservância do julgado aos ARTIGOS 373, INCISO I do CPC E ARTIGOS 186 E 927 DO Código Civil, afirmando inexistir o DANO MORAL ao qual foi condenada, requerendo, ao final o conhecimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição, mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, tomando por base a própria petição dos embargos declaratórios, percebe-se que a parte pretende unicamente rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

O Acordão combatido reconheceu a culpa da construtora na entrega da documentação para a conclusão do financiamento e determinou a devolução dos valores pagos referentes a correção do período em atraso, corrigidos, e o pagamento de dano moral pelos transtornos suportados pelo embargado, sendo todos os itens devidamente analisadas e fundamentados, todavia, não obtendo o resultado almejado pela ora recorrente. Veja-se:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca ou desacerto da sentença apelada que entendendo pelo atraso da documentação exigida pela Caixa Econômica para viabilizar o financiamento do imóvel, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Consta dos pedidos formulados pelos autores, ora apelados, que o atraso da requerida em providenciar a documentação exigida pela Caixa Econômica Federal paras a implementação do financiamento do saldo devedor implicou em um aumento do valor inicial (R$ 157.955,48) de, aproximadamente, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ficando o valor final da operação em 177.972,62.

A parte requerida, ora apelante, por sua vez, justifica esse acréscimo no preço financiado pela aplicação de juros e correção monetária sobre o saldo devedor, não havendo, portanto, nenhuma relação com a suposta demora na entrega da documentação pertinente. Acrescenta que os documentos exigidos pela CEF são públicos, podendo ser providenciados pelos próprios apelados.

Pois bem. O que se depreende dos autos é que não assiste razão à parte apelante.

O relatório imobiliário juntado aos autos (ID 4876771 - Págs. 6/9) comprova que os apelados sempre foram diligentes com as providências que lhes eram solicitadas, sendo que a demora no processo se deu por atrasos da apelante em fornecer determinada documentação.

Ademais, o documento de ID 4876771 - Pág. 11, assinado por funcionário do financiador (CEF), indica uma série de pendências documentais de responsabilidade da construtora recorrente, quais sejam, certidão simplificada da Junta Comercial, Certidão de Procuração, identidade do Diretor e consulta ao SERASA dos vendedores e sócios.

Vê-se, portanto, que ao contrário do alegado pela recorrente, os documentos não eram públicos e dependiam sim da ação da recorrente para que fossem fornecidos aos apelados.

Desse modo, acertada a sentença que entendeu pela parcial procedência dos pedidos dos autores, no sentido de afastar a incidência de juros e da parcela pro soluto sobre o valor inicialmente previsto no contrato de promessa de compra e venda para o saldo devedor, devendo ser mantida apenas a correção monetária e, consequentemente, determinou a devolução simples da diferença a maior incluída no valor financiado, a ser apurada em liquidação de sentença.

Quanto ao Dano moral:

Pois bem. Sabe-se que o inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente presunção de ocorrência de danos morais, sendo este entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador decorrente do atraso por parte da promitente vendedora, como ocorreu no presente caso, em que houve inegável atraso no fornecimento da documentação necessária ao financiamento do imóvel, o que, ao meu ver, demonstra que não se trata de mero inadimplemento contratual.

(...)

Desse modo, entendo que ficou configurada a existência do abalo moral que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

In casu, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o quantum indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante tais considerações e, tendo em conta que o valor arbitrado a título de danos morais não foge à razoabilidade nem à proporcionalidade, mantenho a sentença neste ponto.

Portanto, o que se observa nas razões recursais é a pretensão de um novo julgamento, de querer novamente discutir a matéria anteriormente julgada pelo colegiado, o que é incabível pelas características do recurso eleito, não havendo outra solução senão a de não conhecer dos presentes embargos declaratórios.

Ante o exposto, pelos fundamentos delineados alhures, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, mantendo o acordão combatido em sua totalidade.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024